Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que negou pedido de providência consistente em anotação de penhora, determinada por Juízo Cível em ações de execução de títulos extrajudiciais em curso, a ser feita no "rosto" de autos de ação cautelar de sequestro, em trâmite perante o Juízo recorrido (1a Vara Criminal de Brasília). Do exame da petição inicial e dos documentos que a instruem, em especial o de Id 50274625, constata-se a existência de possível prevenção de órgão e relator neste eg. Tribunal, conforme art. 81, caput, do RITJDFT. Assim sendo, para dirimir a dúvida, intimem-se os advogados das agravantes para que complementem a instrução dos autos com a íntegra do v. acórdão desse TJDFT que ensejou a decisão monocrática proferida pelo col. STJ nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2016523 - DF, Relator Min. João Otávio de Noronha, de Id 50274625. Intimem-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR